Tribunal: TJDFT
Processo: 0751165-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751165-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LINA MARIA DA SILVA NETA D E S P A C H O Intime-se o embargante para que se manifeste sobre o requerimento de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator